Tribunal: TJSP
Processo: 2136849-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO, DE NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A SUA IMPOSIÇÃO, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, DE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR E DO SEU CARÁTER DESPROPORCIONAL - DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO, DE NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A SUA IMPOSIÇÃO, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, DE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR E DO SEU CARÁTER DESPROPORCIONAL - DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME QUE POR SUA NATUREZA E GRAVIDADE DEMONSTRA A PERSONALIDADE DETURPADA DO PACIENTE, JUSTIFICANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EXCLUEM A INCIDÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOB PENA DE SE CONCEDER, GENERICAMENTE, ALVARÁ DE SALVO CONDUTO A TODO E QUALQUER RÉU QUE AS POSSUIR – INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS CAUTELARES AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DE REALIZAR ILAÇÕES DO SUPOSTO DESFECHO DA AÇÃO PENAL NESTA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS A ENSEJAR QUALQUER ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO, NÃO SE VISLUMBRANDO, POR ORA, QUALQUER DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.